Tribunal: TJMT
Processo: 1009446-47.2022.8.11.0037
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009446-47.2022.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Adicional por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALTAMIRO SOUSA LUZ - CPF: 838.481.771-53 (RECORRENTE), RODRIGO DOS REIS SILVA - CPF: 059.885.181-09 (ADVOGADO), RONALDO QUEIROZ GARCIA - CPF: 306.170.221-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:

1009446-47.2022.8.11.0037

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Recorrente
:

ALTAMIRO SOUZA LUZ

Recorrido
:

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

SÚMULA DE JULGAMENTO
:

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA.
PROGRESSÃO FUNCIONAL.
MUNICÍPIO DE
PRIMAVERA DO LESTE. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA.
PROGRESSÃO FUNCIONAL BASEADA NA LEI 681/2001.
IMPOSSIBILIDADE
DE
PAGAMENTO DE
PROGRESSÃO RETROATIVA. TRANSPOSIÇÃO DE CARGOS AUTORIZAD
A
PELA
S
LEI
S
704/2001 E 1031/2007.
INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA NA ADI 1002062-86.2018.811.0000 (TJMT)
.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O juízo singular proferiu
sentença

nos seguintes termos
:
"Vistos. RELATÓRIO. Dispensado o relatório com fundamento no artigo 38 da Lei 9.099/1995 c/
c
artigo 1o, parágrafo único, e artigo 27, todos da Lei 12.153/2009.FUNDAMENTO.
DECIDO

Trata-se
de AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada em face do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO
LESTE.Aduz
a parte autora, em síntese, que é servidor(a) público (a) municipal e que em virtude de seu atual enquadramento (nível/classe) a partir da publicação da Lei no 2.079/2022, seria devido o pagamento retroativo de eventuais diferenças apuradas em virtude de triênio suprimido da
progressão.Relata
que, em meados de 2013, o município de Primavera do Leste inexplicavelmente deixou de conceder a elevação de nível para a parte requerente fazendo com que a sua carreira ficasse
estagnada.Narra
que passados quase dez anos, o Município editou a Lei no 2.079/2022, de 25/05/2022, e por ocasião disso, regularizou os triênios dos professores considerando o tempo de serviço, desde o ingresso no
cargo.Feito
isso, em outubro/2022, com a publicação da Lei no 2.079/2022, os profissionais foram devidamente enquadrados de acordo com a data de admissão no serviço público, passando a receber pelos triênios que foram
suprimidos.Ressalta
que a nova Lei não contemplou os valores retroativos, restando um lapso temporal compreendido desde a supressão dos triênios e o novo enquadramento ocorrido em outubro de 2022.Em sede de contestação, a parte requerida alega que a carreira dos profissionais da educação possui 03 formas de movimentação para progressão, sendo por Classe, conforme o grau de habilitação, Nível (triênio), de acordo com o tempo de serviço desempenhado no cargo e Adicional por Tempo de Serviço (quinquênio), de acordo com o tempo de serviço prestado à
administração.Sustenta
que em relação aos profissionais da Educação, houve duas transposições de cargos pelo Município: a primeira, através da Lei no 704/2001, transformou os cargos de Auxiliar Educacional I e II em Professor Infantil e a segunda, através da Lei n° 1031/2007, que extinguiu o cargo de Professor Infantil promovendo a migração dos efetivos com formação em nível superior para o cargo de
Professor.Informa
que o Ministério Público ajuizou Ação direta de Inconstitucionalidade nos autos n°1002062-86.2018.811.0000 e que ambas as leis foram declaradas inconstitucionais nos dispositivos que promoviam a transposição ilegal. Assim, deveriam os servidores, após o trânsito em julgado da ADI, retornar ao cargo para o qual foram admitidos por
concurso.Afirma
que com a aprovação da Lei Estadual n° 11821/2022 que autorizou os Municípios a reenquadrarem tais profissionais, o legislativo municipal aprovou a Lei n° 2079/2022, a qual promoveu novo reenquadramento dos profissionais da
Educação.Aduz
que o
caput
do
art
. 34 da Lei Municipal n° 2079/2022 estabeleceu que os servidores reenquadrados terão sua progressão por nível contada desde a data de admissão do concurso público. Expõe o Município que a problemática está em torno de eventuais diferenças de valores ocasionadas pela suspensão das progressões, após o reenquadramento da Lei Municipal n° 2079/2022.A Ente Público faz, ainda, pedido contraposto consistente na declaração de irretroatividade dos efeitos da LEI MUNICIPAL N° 2079/2022 e a apuração em sede de liquidação de sentença acerca da existência de diferença de valores pagos a maior pelo (a) servidor (a) público (a).Em sede de impugnação, a parte autora reitera pedido formulado na inicial para reconhecer as progressões funcionais e determinar o pagamento dos valores retroativos dos triênios suprimidos, considerando o termo inicial o momento do ingresso no serviço público até a data do reconhecimento administrativo desse direito com a edição da Lei no 2079/2022, bem como a incidência de seus reflexos nas demais verbas trabalhistas e que o pedido contraposto de devolução de valores seja julgado improcedente, uma vez que todos os valores recebidos pela parte autora se deram em razão de dispositivo de Lei, bem como recebidos de boa-
fé.Formalizado
os autos, vieram conclusos para
deliberações.QUESTÕES
DE
MÉRITOInicialmente
, registro que a LEI No 2.079, DE 25 DE MAIO DE 2022 dispõe sobre o Plano de Carreiras, Cargos e Salários dos profissionais da educação básica pública do município de Primavera do Leste - Mato
Grosso.Ressalto
que a própria legislação já assegura em seu
art
. 34 do Título destinado às disposições transitórias que “os enquadramentos dos atuais ocupantes dos cargos de Professor(a), Professor Infantil, Secretário/a, Secretário/a escolar, Coordenador/a da Merenda Escolar, Coordenador/a Escolar, Supervisor/a Educacional e Auxiliar Educacional, Auxiliar Educacional I e Auxiliar Educacional II, nesta Lei ocorrerão em até 180 (cento e oitenta) dias após a promulgação da mesma, sendo considerada a data de admissão do concurso público, para efeito de progressão de nível e demais direitos.(...) §2o Aos servidores já empossados quando da promulgação desta Lei, ficam garantidos os quinquênios já incorporados aos vencimentos, não sendo devidos os quinquênios cujo vencimento se dê após o prazo indicado no
caput
deste
Artigo”.Assim
, verifico que o legislador se preocupou em garantir os valores relativos à progressão funcional por tempo de serviço (quinquênios) já incorporados aos vencimentos dos
servidores.Já
no tocante à progressão funcional, estabeleceu em seu
art
. 18 “A progressão funcional é a movimentação por tempo de serviço a cada 03 (três) anos, pelo desempenho do Profissional da Educação Básica, de um nível para outro, mediante aprovação em processo contínuo e específico de avaliação. § 1o Para a primeira progressão o prazo será contado a partir da data de admissão de concurso em que se der o exercício do profissional no cargo (...)”.Saliento que as partes concordam que com a edição da nova lei, houve a correção dos triênios dos profissionais da educação, divergindo acerca do direito ao recebimento de eventuais valores
retroativos.É
possível observar que a legislação municipal veio para corrigir as distorções ocasionadas pelas transposições ilegais de cargos dos profissionais da educação, ocasionadas pelas leis Lei no 704/2001 e 1031/2007, reconhecidas como inconstitucionais na mencionada
ADI.Da
leitura da nova legislação e dos argumentos de ambas as partes verifico que atualmente os servidores estão nos níveis/classes corretos, de acordo com o ingresso no concurso público e no cargo de cada um, não sendo discutida a progressão propriamente dita, mas sim se serão devidos valores
retroativos.A
meu ver, no presente caso, não há que se falar em valores retroativos devidos, posto que a suspensão das eventuais progressões por triênio (que levam em conta o serviço público dentro do mesmo cargo) ocorreram em virtude, principalmente, do questionamento acerca da legalidade e da constitucionalidade de leis que modificaram os cargos e que, ao final, foram reconhecidas como
inconstitucionais.Sem
parecer simplista, entendo que reconhecer o pagamento retroativo de triênios que ocorreram enquanto os servidores estavam em cargos posteriormente tidos como irregulares não se mostra a medida
adequada.Da
mesma forma que injusto seria determinar que os servidores públicos devolvessem ao Erário Público eventuais valores recebidos a maior quando estavam em exercício nos cargos posteriormente reconhecidos como transposições irregulares, posto que possuem caráter alimentar e os profissionais da educação estavam recebendo os valores de boa-fé e com base em legislações municipais que após foram declaradas como
inconstitucionais.Segue
jurisprudência neste
sentido:ADMINISTRATIVO
. SERVIDOR PÚBLICO. RECEBIMENTO DE VALORES INDEVIDOS. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. BOA-FÉ. DEVOLUÇÃO. DESCABIMENTO. REPETIÇÃO DO MONTANTE INDEVIDAMENTE DESCONTADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO AO ERÁRIO. POSSIBILIDADE. I - A jurisprudência desta Corte Superior se consolidou no sentido de que é incabível a devolução de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público se o pagamento resultou de erro da administração. Essa solução é aplicável mesmo se o equívoco for consequência de erro de cálculo ou falha operacional. II - A restituição dos valores que porventura já tenham sido descontados é decorrência lógica do reconhecimento de que o desconto é indevido. III - Recurso especial provido. (STJ -
REsp
: 1758037 CE 2018/0194858-0, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 21/03/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/03/2019)Sendo assim, entendo que tanto o pedido da parte autora quanto o pedido contraposto de devolução de valores, devem ser julgados
improcedentes.Em
relação ao pedido contraposto de declaração da irretroatividade da Lei no 2079/2022, entendo que, como regra, a legislação para ter efeito retroativo deve ser expressa neste sentido, sendo a irretroatividade da lei a regra no ordenamento jurídico:(...) Cediço que a Administração Pública está vinculada ao princípio de legalidade. No Direito Brasileiro, vigora o princípio da irretroatividade dos atos administrativos. A norma deverá dispor apenas para o futuro, não havendo simples presunção quanto ao efeito retroativo. (STJ -
AREsp
: 415189 RS 2013/0344369-3, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Publicação: DJ 28/08/2017
).No
entanto, verifico que a lei em questão tem efeitos retroativos próprios de sua natureza de regulamentar o Plano de Carreiras, Cargos e Salários dos profissionais da educação básica pública do município, exclusivamente no tocante à previsão de que a data de admissão do concurso público será observada para efeito de progressão de nível e demais direitos. Não há retroatividade expressa na referida lei para fins de recebimento de valores em virtude do atual enquadramento (nível/classe) em caráter retroativo, não cabendo ao Poder Judiciário fazer ilações não autorizadas pelo ato legislativo regular, sob pena de ferir o princípio da separação dos
poderes.DISPOSITIVOPosto
isto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da parte requerente e os pedidos contrapostos, com fulcro no
art
. 487, I Do Código de Processo
Civil.Transitada
em julgado, arquive-se o processo, depois das baixas necessárias. Sem ônus
sucumbenciais
e custas, face
o
disposto no artigo 55, da Lei no 9.099/95. Remeto o Projeto de Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com base no
art
. 40, da Lei 9.099/95.Primavera do Leste, 21 de junho de 2023.Milla Munique Rodrigues
FrancoJuíza

LeigaVistos
, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença acima. Primavera do Leste-MT, 22 de junho de 2023.
Eviner

Valério Juiz
de Direito "

2. O
Recurso

Inominado

interposto
pela
parte

reclamante

devolveu
à
apreciação

desta

Turma
as
seguintes

questões
:
a)
tem

direito
a
progressão

funcional

garantid
a
pela Lei Municipal 681/2001; b) o
Município

deixou
de
realizar a progressão
a
partir
de 2013,
violando

direito

adquirido
; c)
tem

direito
a
progressão

até
2022,
quando

foi

editada
a Lei 2079/2022.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

procedente
s

os

pleitos
da
inicial
.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Progressão

funcional
.
O Plano de Cargos,
Carreiras
,
Funções
e
Vencimentos
dos
Servidores

Públicos
da
Educação

Básica
do
Município
de Primavera do Leste é
regulamentado
pela Lei Municipal 2.079/2022.

Os

professores
da
educação

básica
do
Município
de Primavera do Leste
não

t
ê
m

direito

ao

recebimento
da
progressão

funcional

retroativa

em

nível
,
prevista
pela Lei no 681/2001,
durante
o
período

em
que
não

houve

progressão
,
porquanto
a
interrupção
do
pagamento

foi

motivada
pela
s

transposições
de cargos
autorizadas

pelas
Leis no 704/2001 e 1031/2007,
cuja
inconstitucionalidade

foi
declarada

na
ADI 1002062-86.2018.811.0000, que
tramitou
no
e.
TJMT
(N.U 1000916-20.2023.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
01/04/2024,
Publicado
no DJE 05/04/2024;
N.U 1009441-25.2022.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
19/02/2024,
Publicado
no DJE 23/02/2024;
N.U 1009539-10.2022.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
18/03/2024,
Publicado
no DJE 22/03/2024; e
N.U 1009445-62.2022.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
21/11/2023,
Publicado
no DJE 22/11/2023).

5
.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

6
.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
, pela
parte

recorrente

(
art
. 55 da Lei n. 9.099/95
)
, observado o disposto no
art
. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

7
.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do
art
. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024